Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MENSALIDADE ESCOLAR. ALEGADA REDUÇÃO DE CUSTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Como é de conhecimento amplo, a suspensão da prestação de serviços educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, da rede pública e privada de ensino, foi determinada pelo Decreto no 40.520, de 14 de março de 2020, já prorrogado, o qual determinou também a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, de diversas atividades de comércio, lazer e entretenimento.

2. Ausente um mínimo de contraditório, não há como deferir o pedido de redução de mensalidade escolar em tutela de urgência com base em argumentos de meras conjecturas quanto à drástica redução de despesas da instituição de ensino, notadamente quanto à sua folha de pagamento, sem que tenha sido apontada pela agravante uma redução em seu salário ou demissão do emprego, a deduzir que não se encontra despojada de recursos para pagamento das mensalidades do contrato de educação escolar. Para se averiguar em que medida houve a redução dos custos e, igualmente, o quanto a redução da grade horária impacta no contrato firmado entre as partes, é necessária uma melhor instrução probatória, não sendo devida a abrupta intervenção judicial na relação contratual, sem que evidenciado o abuso ou manifesto desequilíbrio entre os contratantes.

3. A instituição pode ser compelida, judicialmente, a flexibilizar o pagamento das mensalidades, mas após avaliação pormenorizada da condição individual da unidade familiar e das demais peculiaridades do caso concreto.

4. É incabível a majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem.

5. Recurso desprovido.